Tribunal: TJMT
Processo: 1011808-65.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011808-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFERSON FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 021.977.881-75 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ARMANDO CARLOS - CPF: 210.926.301-63 (VÍTIMA), TAMARA SANTIN AMORIM (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011808-65.2024.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON FERNANDES TEIXEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO MAJORADO (CP, ART. 155, § 1º) – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADO – HISTÓRICO DELITIVO PRETÉRITO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE –
ORDEM CONCEDIDA
.

A análise pelo Tribunal de Justiça de tese/argumento não apresentado ao juízo de origem constitui indevida supressão de instância.

Para a imposição da medida extrema, é necessária a indicação de fatos concretos que demonstrem a necessidade de segregação do agente, em detrimento da aplicação das medidas cautelares alternativas. A mera reprodução dos conteúdos já expressos na norma de regência ou conjecturas dissociadas de fatos objetivos, não permitem a decretação da prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011808-65.2024.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON FERNANDES TEIXEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jeferson Fernandes Teixeira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 21/abril/2024, acusado da prática, em tese, do crime de furto majorado pelo repouso noturno.

Neste contexto, sustenta que a ausência de indícios de autoria aptos a permitir a decretação da constrição cautelar, porquanto o reconhecimento pessoal do paciente seria nulo.

Argumenta, ainda, que haveria ofensa ao princípio do contraditório, em razão da custódia ter sido decretada sem oportunizar a prévia oitiva do paciente pela autoridade policial. Por fim, afirma ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas (id. 212761668).

O pleito liminar foi indeferido (id. 213730165).

O juízo singular prestou informações, noticiando que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) (id. 215124650).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“parcial conhecimento da ação constitucional e, no mérito, pela sua
concessão parcial
, revogando a prisão preventiva decretada, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão”
(
sic,
id. 216112666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011808-65.2024.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON FERNANDES TEIXEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, o juízo singular acolheu representação policial e decretou a prisão preventiva do paciente, destacando a presença de indícios de autoria, extraídos de gravação câmera de segurança do local, e necessidade de assegurar a ordem pública, diante do histórico criminal do paciente, em fundamentação assim exposta:

[...] A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado pelas vítimas e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as equipes de investigações lograram êxito em vincular a participação do representado nos fatos, mormente por reconhecimento através das mídias acostadas.

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, diante do furto continuado, e do risco de reiteração delitiva
(Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT).

Logo, perceptível que a liberdade do representado implica risco à ordem pública.

Ademais, a conduta supostamente perpetrada pelo representado, levando em consideração o art. 71, CP, ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

Por fim, pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao representado, uma vez que demonstrado, através de sua continuidade delitiva, não temer a atuação punitiva estatal. [...] (
sic,
id. 153146829 – PJe 1º Grau).

Em relação à nulidade do reconhecimento pessoal do paciente, nota-se que em momento algum a defesa deduziu referida tese perante o juízo
a quo
, de forma que a análise diretamente por esse Tribunal caracterizaria violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Assim, não conheço da impetração neste ponto.

Quanto à presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, observa-se que o juízo singular decretou a medida com o fim de preservar a ordem pública, tendo como argumento a reiteração delitiva do paciente.

No entanto, a decisão hostilizada não indicou, ainda que minimamente, quais seriam os fatos e registros criminais que justificaram a imposição da prisão preventiva em detrimento da aplicação de medidas cautelares.

Apesar da abstrata menção ao histórico criminal do paciente, a detida análise dos antecedentes criminais do paciente revela apenas dois outros registros decorrentes de descumprimento de medidas protetivas no âmbito da violência doméstica. Os demais apontamentos remontam aos anos de 2009 e 2011 e não justificam a aplicação da medida mais grave.

Nesse ponto, importante mencionar que para a imposição da medida extrema, é necessária a indicação de fatos concretos que demonstrem a necessidade de segregação do agente, em detrimento da aplicação das medidas cautelares alternativas. Isso porque, a mera reprodução dos conteúdos já expressos na norma de regência ou conjecturas dissociadas de fatos objetivos, não permitem a decretação da prisão cautelar.

Em reforço:

[...] A prisão preventiva, visando resguardar a garantia da ordem pública, somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando a motivação genérica e abstrata do delito, o “clamor público” e nem a ilação do magistrado de que o paciente, em liberdade, continuará a perseverar na prática criminosa. [...] (HC 1023350-17.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023).

Assim, impositiva a concessão da ordem pleiteada, pois ausente no decreto preventivo a indicação de elemento concreto a demonstrar que a medida excepcional da prisão cautelar é adequada e imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
conhecer em parte
da impetração e, nessa extensão,
conceder
a ordem, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Jeferson Fernandes Teixeira
, pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;
b)

obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e
c)
comparecimento a todos os atos do processo.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da custódia provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se houver situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024